Tribunal: TJSP
Processo: 0041062-25.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Autores, funcionários públicos estaduais, pleiteiam o restabelecimento do adicional de insalubridade que lhes foi suprimido e a devolução dos valores descontados. Necessidade de realização de prova pericial que não se confunde com o exame técnico previsto no art. 10 da Lei no 12.253/09. Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 2a Vara da Fazenda Pública da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Autores, funcionários públicos estaduais, pleiteiam o restabelecimento do adicional de insalubridade que lhes foi suprimido e a devolução dos valores descontados. Necessidade de realização de prova pericial que não se confunde com o exame técnico previsto no art. 10 da Lei no 12.253/09. Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000965295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0041062-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é suscitante MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital.
COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041062-25.2020.8.26.0000 - Voto no 36967
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0041062-25.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL)
SUSCITANTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL
INTERESSADOS: EDILSON DA SILVA E ESTADO DE SÃO PAULO
JD 1o GRAU: RODRIGO SOUSA DAS GRAÇAS
VOTO No 36.967
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Autores,
funcionários
públicos estaduais, pleiteiam o
restabelecimento do adicional de insalubridade
que lhes foi suprimido e a devolução dos valores
descontados. Necessidade de realização de prova
pericial que não se confunde com o exame técnico
previsto no art.
10 da Lei no
12.253/09.
Precedentes. Competência do Juiz suscitado da 2a
Vara da Fazenda Pública da Capital.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a
VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face da
MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA,
ambos da COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação
ordinária no 1048181-31.2015.8.26.0053 proposta por
Carlos Roberto Simões e outros contra a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041062-25.2020.8.26.0000 - Voto no 36967
3
Argumentou o suscitante que, embora o
valor atribuído à causa se encontre dentro do limite
previsto no art. 2o, caput, da Lei no 12.153/2009,
trata-se de ação ajuizada em 24/11/2015 e que, desde a
distribuição, tramitou no juízo suscitado sem qualquer
questionamento. Aduziu que não restam dúvidas acerca
da complexidade da demanda, pois o E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, ao anular a primeira sentença
proferida, determinou a produção de prova técnica
conforme requerido pelos autores. Salientou que, se ao
tempo da propositura da ação ela se mostrava complexa
para tramitar no Juizado Especial, a competência do
juízo comum da Fazenda Pública inicialmente fixada
deve permanecer por toda a vida do processo.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Trata-se de ação movida por Carlos Roberto Simões e outros, servidores públicos
estaduais, contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, na qual alegam que o adicional de insalubridade
que lhes foi pago por mais de vinte anos restou
suprimido
de
seus
vencimentos.
Requereram
o
restabelecimento do pagamento do respectivo adicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041062-25.2020.8.26.0000 - Voto no 36967
4
bem como a devolução dos valores que foram
indevidamente descontados.
A ação foi distribuída para a 2a Vara da
Fazenda Pública da Capital e, em 11/04/2017 (fls.
673/678), foi proferida sentença de improcedência. Por
acórdão proferido em 09/03/2018 pela C. 12a Câmara de
Direito Público desse E. Tribunal de Justiça (fls.
777/784
origem), a r. sentença foi anulada e
determinou-se o retorno dos autos ao juízo suscitado
para produção de prova técnica pericial. A perícia foi
regularmente realizada e, apresentado o laudo técnico
(fls. 843/867) e manifestadas as partes, a MMa Juíza
suscitada declinou da competência e determinou a
remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda
Pública local, ao argumento que o valor da causa não
ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e que, no
caso, já fora realizado exame técnico, inexistindo
óbice para que o processo prossiga no JEFAZ. Recebidos
os autos, o MM. Juiz da 3a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Capital suscitou o presente conflito.
Embora o valor atribuído à causa esteja
dentro do limite de alçada do Juizado Especial da
Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o da Lei n°
12.153/09, o artigo 98, inciso I, da Constituição
Federal prevê que a competência dos Juizados Especiais
se restringe a temas de menor complexidade.
E o presente caso exigiu a realização de
perícia técnica para averiguar se os autores faziam
jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041062-25.2020.8.26.0000 - Voto no 36967
5
Desse
modo,
houve
a
necessidade
de
realização de perícia complexa, e não de mero exame
técnico previsto no artigo 10 da Lei 12.153/09,
restando caracterizada a complexidade da demanda, o
que afasta a competência da Vara do Juizado Especial
da Fazenda Pública. Frise-se que a fls. 881 (origem),
inclusive, a ré requereu a complementação do laudo
pericial, pleito ainda não apreciado pelo juízo.
Nesse
sentido,
precedentes
dessa
C.
Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Autora
aprovada em concurso público do Município de São Paulo
para provimento de cargo de professor, considerada
inapta para o exercício da função após submeter-se a
avaliação médica. Necessidade de realização de prova
pericial que não se confunde com o exame técnico
previsto no art. 10 da Lei no 12.153/09. Competência
do juiz suscitado da 12a Vara da Fazenda Pública da
Capital”1.
“Conflito negativo de competência. Ação
de obrigação de fazer proposta perante a 1a Vara da
Fazenda Pública da Capital. Declinação da competência
com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda
Pública da Capital. Pedido de isenção do pagamento de
tarifa de transporte público coletivo em virtude de
patologia não prevista na portaria intersecretarial
SMT/SMS n° 001/11. Necessidade de realização de prova
pericial que não se confunde com o exame técnico
previsto no art. 10 da Lei no 12.153/09. Competência
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência Cível no 0011149-32.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador
Campos Mello. Data de Julgamento: 24 de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0041062-25.2020.8.26.0000 - Voto no 36967
6
do juiz suscitado da 1a Vara da Fazenda Pública da
Capital”2.
Não faz sentido que, após a conclusão da
perícia, os autos sejam remetidos ao JEFAZ levando-se
em consideração tão somente o valor da causa e
ignorando-se toda a complexidade que envolve a demanda
em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública da Capital há
quase 5 (cinco) anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 2a Vara da Fazenda
Pública da Capital.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência Cível no 0048908-64.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador
Campos Mello. Data de Julgamento: 18 de fevereiro de 2019.